Tribunal: STF
Processo: ARE 1535294
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EDIFICAÇÕES IRREGULARES. DESFAZIMENTO. RECUPERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM ACP. Mantida a sentença que, diante da constatação da irregularidade de edificações e o manifesto dano ambiental, condenou a parte ré em ação civil pública aos desfazimento respectivo e recuperação ambiental. Reduzida a indenização pecuniária, levando em conta que a ação do réu, quanto às reformas empreendidas no imóvel, contaram com a anuência do poder público municipal. Reformada a sentença quanto aos honorários advocatícios, condenando-se o réu ao respectivo pagamento quanto ao assistente ICMBio.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, XXIII e XXXVI; 170, caput, II e III; 182, caput e §2º; 225, caput, § 1º, III, e §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não se trata, portanto, de uma edificação irrelevante, como bem demonstram as imagens. Mais que isso, ainda que desconsiderado o tranquilo entendimento de que não há direito adquirido ao dano ambiental, a prova deixa absolutata claro que a reforma, que a parte ré confirma, implicou sim em aumento da área construída. O registro fotográfico na página 7 do laudo não deixa dúvida quanto ao fato.



    A edificação situa-se na APA ANHATOMIRIM, sendo flagrante a violação às restrições previstas no Decreto 528, de 20/05/1992, regramento instituidor da APA. Não há inconstitucionalidade nas normas protetivas questionadas pela parte ré. Compartilho o entendimento adotado pelo juízo recorrido no sentido de não padecem de inconstitucionalidade os normativos legais que, especificando a legislação geral, confere maior proteção ao meio ambiente. Portudo, a sentença ser confirmada quanto à condenação ao desfazimento das edificações e recuperação da área. Colaciono parcialmente seus fundamentos, utilizando-os como razão de decidir (Evento 132):



    A prova pericial demonstrou que houve uma ampliação da área construída, como se percebe (evento 84, laudo1):



      "3.2 Qual sua localização e dimensões anteriores à reforma ou ampliação? A reforma foi feita utilizando-se das fundações antigas existentes? 



    Resposta: A imagem 3 mostra a configuração anterior a reforma e ampliação. A imagem 2 mostra a configuração após o início da reforma e ampliação. Percebe-se que a casa foi ampliada em direção oposta ao mar e teria incorporado um quiosque existente que da casa era separado por uma distância hoje estimada em 1,20 m. A figura 4 mostra o quiosque, que teria sido desmanchado, e sua área incorporada à casa, mediante a cobertura e fechamento lateral do espaço livre entre então existente entre eles. Percebese a existência de uma árvore, assinalada com seta branca, que hoje não mais existe, fotografias 1 e 2.



    Assim, houve uma ampliação, tendo sido feita uma construção totalmente nova, não uma mera reforma. Neste sentido, as alegações da ré não procedem, eis que houve ganho de área, tendo sido inclusive retirada uma árvore para ganhar área.



    (...)



    A perícia constatou que a casa está localizada em promontório, como se percebe:



      "5.16 Descrever as características da área quanto: sua feição geográfica geológica (se costão, se ponta ou promontório), sua ecologia (quais os organismos vegetais e animais presentes desde abaixo da lâmina d'água, ou infralitoral, até o limite rocha-terra), sua dominialidade (domínio útil e direto, portanto considerando a ocorrência de terra de marinha). 



    Resposta: Quanto a feição geográfico-geológica, a propriedade está localizada na Mata Atlântica em zona litorânea caracterizada como costão rochoso, de origem vulcânica, que é de transição entre a terra e a água do oceano atlântico. Tal costão rochoso da Serra do Mar avança para dentro da água formando uma ponta, caracterizando também um promontório, conforme imagem 2." 



    Ora, o Plano Diretor de Governador Celso Ramos, Lei nº 386/1996 passou a considerar os costõe rochosos como áreas de preservação permanente em seu artigo 66, inciso X. Ora, tal lei municipal é constitucional, pois pode o Município elaborar lei mais protetiva. Não poderia apenas revogar a proteção existente na legislação federal. Todavia, a Cosntituição não proíbe que os municípios elaborem leis que atendam as peculiaridades locais. O artigo 225 da Constituição autoriza e determina que todos os entes da federação protejam o meio ambienta. E foi assim que o Município de Governador Celso Ramos fez, elaborando lei protetivo dos promontórios e costões rochosos. Assim, a construção é absolutamente ilegal, pois está situada em área de preservaçã permanente.



    (...)



    Por final, a ré alega que as restrições estabelecidas pelo Decreto 528/1992, que veio a criar a Área de Proteção Ambiental do Anhatomirim ofendem o Princípio da Legalidade. Ora, o Brasil possui inúmeras Áreas de Proteção Ambiental. Cada APA possui características distintas, com limitações diferentes. Assim, não seria possível criar uma lei federal com limitações específicas para cada APA. 



    Se fóssemos aplicar o Princípio da Legalidade, como deseja o réu, nenhuma APA existente no Brasil estaria protegida, já que a Lei do SNUC (Lei 9.985/2000) delegou justamente ao Poder Executivo a criação de limitações em cada APA através de Decreto.



    (...)



    Por conseguinte, se o Decreto que criou a APA proibiu as construções em terrenos de marinha, é porque justamente existem muitos costões rochosos em terrenos de marinha a serem protegidos. Trata-se de situação específica da APA, que somente poderia ser regulada por Decreto.



      Assim, a ré poderia ter construído a residência em outro lugar, mas não no costão rochoso e em terreno de marinha, o que contraria o Decreto que criou a APA do Anhatomirim.



      Destarte, os atos administrativos que emitiram a autorização de construção são evidentemente nulos, pois contariaram o Plano Diretor Municipal, a Lei 7.661/88 e o Decreto que criou a APA.



      Deste modo, se foram construídas novas construções ilegais em área de preservação permanente, é evidente que exsurge a responsabilidade ambiental.



    (...)



    No que toca à indenização pela indevida apropriação do costão rochoso, em que pese considerar o valor de R$ 100.000,00 proporcional à edificação e a capacidade financeira da parte ré XANAHI PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES S/A, observo que a reforma empreendida contou com a autorização do Município, após consulta ao IBAMA. Se isso não isenta de culpa pelo dano ambiental, nem autoriza a manutenção da ilegalidade, atenua em certa medida a conduta. Pela circunstância, adequando que se dê parcial provimento ao recurso da parte ré para reduzir o valor da indenização para R$ 50.000,00.



    De igual sorte, a sentença deve ser reformada quanto à condenação em honorários advocatícios, que fica afastada, segundo a orientação da 2ª Seção deste Regional, apenas, quanto ao réu, quando autor da ação civil pública o Ministério Público, conforme bem evidencia o seguinte precedente recente desta Turma:



    (...)



    Em que pese não seja esse meu entendimento pessoal, conformeime a orientação de que apenas o Ministério Público Federal, como autor, não faria jus aos honorários advocatícios no caso de procedência da ação. Deste modo, deve ser provimento o recurso de apelação do ICMBio, a assistente simples na ação (Evento 11 dos autos originários), para que seja a parte ré condenada em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito econômico da demanda, tendo como referência a condenação pecuniária, nos termos do artigo 85, inciso I, do CPC.



     



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente